Tribunal: TJDFT
Processo: 0701084-55.2021.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0701084-55.2021.8.07.0012 RECORRENTE: MARCOS VINICIUS PEREIRA SANTOS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Câmara Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CÂMARA CRIMINAL. EMBARGOS INFRINGENTES. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. VOTO MINORITÁRIO. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA DE PROVA. DEPOIMENTO DAS TESTEMUNHAS. LAUDO PAPILOSCÓPICO. PROVA SUFICIENTE. PREVALÊNCIA DO VOTO MAJORITÁRIO. AUTORIA COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1 - Deve prevalecer o voto majoritário que manteve a condenação do embargante pelo crime de roubo majorado quando as declarações das vítimas e o laudo de exame papiloscópico, que identificou a impressão digital do acusado no imóvel em que ocorreu o crime, formam acervo firme e suficiente na comprovação da materialidade e da autoria. 2 - Nos crimes contra o patrimônio a palavra da vítima, quando firme e coerente, reveste-se de relevante valor probatório, notadamente quando confirmada por outros elementos de prova. 3 - A perícia papiloscópica é prova que se reveste de credibilidade e pode ser utilizada para a formação do convencimento quando não desconstituída por outros meios. 4 - Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, bem como 157, §2°, incisos II, V e VII, e §2o-A, inciso I, do Código Penal, sustentando o cabimento de sua absolvição por falta de provas aptas a amparar o decreto condenatório. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 386, inciso VII, do CPP, bem como 157, §2°, incisos II, V e VII, e §2o-A, inciso I, do CP. Isso porque, segundo remansoso entendimento da Corte Superior, “Para superar as conclusões alcançadas na origem e chegar a pretensão apresentada pela parte, qual seja, a absolvição, é imprescindível a reanálise do acervo fático-probatório dos autos, o que impede a atuação excepcional desta Corte” (AgRg no AREsp n. 2.464.985/PA, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 20/8/2024, DJe de 23/8/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A009